Tribunal: TJDFT
Processo: 0711724-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711724-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 45215345), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator